Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-89.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Órgão : 3a tURMA cÍVEl Classe : apc – APELAÇÃO CÍVEL No Processo : 0705243-89.2022.8.07.0017 Apelante : BANCO ITAUCARD S.A. Apelado : JEAN DAVID ORTEGA CALZADA Relator : LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Origem : VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo em sede de antecipação da tutela recursal, formulado no bojo de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A., em face à sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão. Na origem, o autor ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de JEAN DAVID ORTEGA CALZADA, fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia. O Juízo a quo facultou emenda à inicial e para que o autor comprovasse a constituição do réu em mora, uma vez que a correspondência retornou sem cumprimento (ID 42363622). O autor pugnou a reconsideração da referida decisão, sob o argumento de que o envio da notificação para o endereço constante do contrato seria suficiente para a configuração da mora (ID 42363625). Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 42363635). Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 42363638). Na oportunidade, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo em sede de antecipação de tutela recursal. Para tanto, argumentou que o veículo descrito na inicial é objeto de alienação fiduciária e que a manutenção do automóvel na posse da ré acarretaria o risco de dano, ocultação ou transferência para terceiros de forma fraudulenta. Preparo regular (ID 42336639). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo em sede de antecipação de tutela recursal. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e na fase recursal, seja pela previsão específica na norma de regência de cada recurso, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: “Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7, n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores.” Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Ressalte-se, porém, que a plausibilidade do direito a autorizar o deferimento da medida excepcional impõe análise rigorosa do magistrado, tendo em vista que se pretende a suspensão liminar dos efeitos de sentença ou conferir uma prestação jurisdicional negada pelo título judicial, seja porque resolveu o mérito após uma análise percuciente e aprofundada do acervo probatório, seja porque deixou de resolver o mérito, uma vez ausentes os pressupostos de validade do processo (sentido lato sensu) ou as condições da ação (art. 485, CPC). De qualquer sorte, a medida estará atrelada a plausibilidade do sucesso recursal. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para o deferimento da medida. Não se verifica, a primus ictus oculi, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que todos os motivos elencados são inerentes à natureza do contrato e existem pela simples posse direta da coisa pelo devedor fiduciante. Quanto a reversibilidade do provimento judicial, é preciso deixar claro que a sentença não produziu seus efeitos definitivos e ainda é possível a busca e apreensão do veículo caso o ato seja reformado. Isto porque o decisum está acobertado pelo efeito suspensivo do recurso de apelação, conforme o art. 1.012 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Considerando que a apelação deve ser devidamente instruída, com o chamamento de todos os interessados, no juízo de origem; Considerando os termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, baixem-se os autos ao juízo de origem para intimar o réu para apresentar as contrarrazões, primeiramente pela via postal. Em caso de insucesso, por mandado e até por edital se necessário. Observe-se o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, quanto à necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Tornando-se revel, nomeiem-se a Curadoria de Ausentes ou Especial para representar a parte requerida. Efetuadas as diligências e instruída a apelação, certifique-se e retornem os autos conclusos para o processamento do apelo. Brasília/DF, 11 janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.